Tribunal: TJBA
Processo: 8069639-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069639-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ROSA DOS SANTOS NETO LTDA Advogado(s): ITALO DOMINIQUE DA ROCHA JUVINO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO INSTRUMENTAL. MÉRITO PRONTO PARA JULGAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS REFERENTES APENAS AO SÓCIO PESSOA FÍSICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Interposto Agravo Interno, seu julgamento se mostra prejudicado já que o recurso instrumental está apto para julgamento. Incidência do princípio da celeridade da prestação jurisdicional. Recurso Prejudicado. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. No caso, a Agravante apresentou apenas documentos referentes ao seu sócio administrador (IRPF, extratos bancários e CTPS), não trazendo qualquer comprovação da situação financeira da própria pessoa jurídica. O patrimônio e a renda dos sócios não se confundem com o patrimônio e a renda da empresa, em razão do princípio da autonomia patrimonial. A demonstração da hipossuficiência financeira do sócio, por si só, não é suficiente para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8069639-17.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CARLOS ROSA DOS SANTOS NETO LTDA e como Agravado, BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DECLARAR PREJUDICADO o Agravo Interno e, no NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora